Tribunal: TJSP
Processo: 1046462-32.2023.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI No 7.713/88. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SPPREV LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI No 7.713/88. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SPPREV LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL QUE NÃO CORRESPONDE À CITAÇÃO DA RÉ. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PARA RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação e remessa necessária em ação que pleiteia a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de ex-servidor público da Universidade de São Paulo (USP), diagnosticado com cardiopatia grave. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de isenção, além da repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) a legitimidade passiva da SPPREV para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) a necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação visando à isenção de imposto de renda e à repetição de indébito, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da distinção com a tese firmada no Tema 350 do STF;
(iii) a necessidade de apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção do imposto de renda;
(iv) o termo inicial para a repetição do indébito referente ao imposto de renda e a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Legitimidade Passiva
A SPPREV tem legitimidade passiva para responder à ação, pois é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários dos servidores do Estado de São Paulo. A impugnação ao ato administrativo que determinou a retenção do imposto de renda nos proventos do autor é diretamente vinculada à atuação da autarquia.
O entendimento é respaldado pela Súmula 447 do STJ, que dispõe que o Estado é legitimado para responder sobre isenções de imposto de renda, ainda que a origem dos proventos seja outra entidade.
Ausência de Interesse Processual
A preliminar de ausência de interesse processual deve ser afastada, pois não há necessidade de prévio requerimento administrativo para a apreciação judicial de pedidos de isenção de imposto de renda e repetição de indébito, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
A tese firmada no Tema 350 do STF trata especificamente da necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de benefícios previdenciários pelo INSS, matéria distinta da discutida nos presentes autos, que versam sobre isenção de tributo (imposto de renda).
Isenção de Imposto de Renda e Documentação Médica
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88, é devida aos portadores de doenças graves, incluindo cardiopatia grave. A jurisprudência pacificada, conforme a Súmula 598 do STJ, dispensa a exigência de laudo médico oficial para a concessão da isenção, desde que a documentação médica apresentada evidencie de forma suficiente a condição do contribuinte.
No caso concreto, a documentação médica apresentada pelo autor é suficiente para comprovar o diagnóstico de cardiopatia grave, afastando a necessidade de apresentação de laudo oficial.
Repetição de Indébito e Prescrição
O termo inicial para a repetição de indébito deve remontar ao momento do diagnóstico da doença grave, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação. No caso, o autor requereu a restituição a partir de junho de 2022, quando se aposentou, conforme o entendimento firmado pelo STJ.
No entanto, para evitar enriquecimento ilícito, a restituição de valores deve ser acompanhada da apresentação das Declarações de Imposto de Renda referentes aos anos objeto da repetição, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença, permitindo a dedução de eventuais valores já recuperados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos para consignar a necessidade de apresentação das Declarações de Imposto de Renda do autor na fase de cumprimento de sentença, autorizando-se o abatimento de valores eventualmente recuperados.
Tese de julgamento:
A SPPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidores estaduais.
A concessão de isenção de imposto de renda por cardiopatia grave não exige laudo médico oficial, sendo suficiente a documentação médica que comprove a moléstia.
A repetição de indébito referente ao imposto de renda deve observar a prescrição quinquenal, contando-se o termo inicial a partir do diagnóstico da doença que enseja a isenção.
A restituição dos valores de imposto de renda indevidamente retidos deve ser acompanhada da apresentação das Declarações de Imposto de Renda, para abatimento de valores já recuperados, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Súmula 598 do STJ; Súmula 447 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1007226-43.2023.8.26.0322, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 01/10/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1025757-23.2024.8.26.0071, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 14/01/2025.